Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-05.2023.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 788,43 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência e condenação da parte consumidora as penas de litigância de má fé, contra a qual se insurge a recorrente, aduzindo que as provas anexadas pela instituição financeira são de cunho unilateral.
3. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo débito ao contratar um cartão de crédito, ocasião em que apresentou sua documentação pessoal, tirou uma foto de rosto, apresentadas em defesa. Ademais, as faturas de cartão de crédito acostadas a defesa coincidem com o endereço informado na petição inicial e demonstram histórico de pagamentos, o que descarta a possibilidade de fraude.
4. Diante da documentação apresentada, que confere credibilidade a alegação feita pela instituição financeira, aplicável o enunciado sumular 34 desta TRU “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte reclamante à litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020033-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTERFINE MARTINS GONCALVES - CPF: 061.900.441-07 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023